Tribunal: TJMT
Processo: 1003603-80.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003603-80.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CRISTIANE MARIANO DE SOUZA - CPF: 651.101.531-91 (RECORRENTE), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MAYARA RONDON DE SOUZA - CPF: 054.522.351-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA – PEDIDO DE INEXIGIBILIDADE DAS FATURAS E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE ABUSO NA COBRANÇA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – FATURAS DENTRO DA MÉDIA – FATURAS ANTERIORES EM CONSUMO SUPERIORES – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – VARIAÇÃO JUSTIFICADA POR AUMENTO DE TARIFAS E BANDEIRAS TARIFÁRIAS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura. Todavia, havendo comprovação, por meio de histórico de consumo, que as faturas discutidas não destoam da média aritmética de anos anteriores, restando comprovado consumo igual e também superior ao discutido nos autos, inexiste ato ilícito praticado.

A elevação de consumo, justificada por outros fatores, como período do ano, clima, regras tarifárias, quando demonstrado igual ou superior consumo anterior, não representa qualquer ato ilícito.

O período de consumo e de leitura do serviço não guarda, por regras de experiência comum, identidade com os dias dos meses, podendo a leitura adotar parâmetro diverso, inclusive ser utilizada leitura pela média ou por ciclos conforme normas da ANEEL.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não houve aumento desproporcional na fatura discutida em relação aos meses de anos anteriores, havendo até mesmo o registro de consumo anterior superior aos discutidos, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6o da Lei 9.099/95, rejeito a preliminar arguida, bem como JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial.

Revogo a liminar deferida no id n. 29224825.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, alegou preliminar de cerceamento de defesa porque houve sim aumento elevado no consumo, pois é esposa de um caminhoneiro que mais viaja do que permanece em casa, de modo que o consumo aferido é abusivo, especialmente porque não reside em bairro nobre. No mérito, alegou aumento abusivo em relação aos meses anteriores, pois sua média de consumo equivale a R$ 40,00, mas fora cobrada por valores excessivamente chegando a R$ 600,00.

Ainda, alegou abusividade na emissão das faturas, que não tem respeitado os dias dos meses, uma vez que houve emissão de fatura com vencimento para dia 10/02/2020, no meio do mês, quando não havia sequer encerrado o mês.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões pedido de desprovimento do recurso com o argumento de que a cobrança é devida, pois reflete o consumo e porque inexiste dano moral por se tratar de mera cobrança sem corte e inscrição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

I – DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA:

A parte promovente, nas razões recursais, arguiu preliminar de cerceamento de defesa, no entanto não indica, com clareza, os motivos da alegada nulidade. Apenas entende que nos autos há prova do aumento abusivo e, por isso, alega cerceamento de defesa.

Em observação ao conteúdo da inicial, não verifico a indicação de provas outras a serem produzidas ou a indicação de testemunhas a serem ouvidas, nem formula, especificamente, pedido de audiência de instrução e julgamento. Igualmente, verifico que no Termo de Audiência não há pedido para designação de audiência de instrução e julgamento, assim como em impugnação inexiste tal pedido.

Ao analisar a sentença proferida, verifico que apresenta adequada fundamentação quanto aos fatos e provas submetidos a julgamento, preenchendo os requisitos legais do provimento judicial, tendo havido citação, audiência de conciliação e apresentação de contestação e impugnação.

Inexiste, pois, qualquer motivo para a alegada nulidade por cerceamento de defesa,

Com efeito, não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual.

Rejeito a preliminar.

II – DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que o magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que inexiste ato ilícito, porque não houve aumento desproporcional nas faturas discutidas em relação aos meses de anos anteriores, bem como que a aferição do consumo fora realizada de modo regular, conforme datas de medição indicadas, sem contar o aumento de tarifa e regras de bandeiras tarifárias.

Cito fragmento da fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo
, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos:

No contexto dos autos, alega a parte Requerente que as faturas dos meses de novembro/2019 (331 kWh), dezembro/2019 (619 kWh), janeiro/2020 (510 kWh e fevereiro/2020 (609 kWh) estão acima da média registrada nos meses anteriores pela concessionária de energia, contudo em verificação aos documentos juntados nos autos, verifico que a média de consumo da Autora no ano de 2018 é de 389 Kwh (id n. 30711669), sendo também possível observar consumos de 425 kWh (04/2019), 434 kWh (02/2019), 468 kwh (11/2018), 511 kWh (04/2018).

O histórico de consumo da autora demonstra que as faturas questionadas nos autos não se encontram muito acima do consumo anteriormente registrado.

Com efeito, de se salientar que as faturas em questão possuem a cobrança de adicional de bandeira amarela e bandeira vermelha o que contribui para o aumento no consumo registrado e que o registro teve um aumento muito moderado e proporcional para a realidade, o que não se demonstra um valor impossível de se atingir/consumir pelo consumidor, devendo levar em consideração, como já informado, o adicional de bandeiras na conta de energia, além de que, o consumo se assemelha ao registrado em meses anteriores.

(...)

Ademais, apesar de a Autora alegar que durante esse período realizou diversas viagens, não consta nos autos qualquer comprovação de suas alegações. Destaco que a Autora apenas apresenta um controle de viagem (id n. 28838941) em nome de terceiro, sem comprovação de qualquer vinculo com o mesmo.

Por fim, em relação ao fechamento da fatura de fevereiro/2020 antes do término do mês, não vislumbro qualquer ilegalidade por parte da empresa Ré, tendo em vista que a leitura anterior ocorreu em 03/01/2020 e a fatura de fevereiro teve sua leitura em 03/02/2020, ou seja, o faturamento foi realizado com intervalo de 31 dias.

Desta feita, não vislumbro qualquer ato ilícito ou falha na prestação de serviço da empresa ré, capaz de ensejar no dever de reparar os danos que Autora alega ter sofrido, razão pela qual entendo pela licitude das faturas ora impugnadas.

Com efeito, vê-se que o magistrado analisou as faturas discutidas de novembro/2019 (331 kWh), dezembro/2019 (619 kWh), janeiro/2020 (510 kWh) e fevereiro/2020 (609 kWh), bem como as comparou com faturas de consumo de meses do ano anterior (2018) e localizou consumos semelhantes e também superiores aos ora discutidos: 389 Kwh (id n. 30711669), sendo também possível observar consumos de 425 kWh (04/2019), 434 kWh (02/2019), 468 kwh (11/2018), 511 kWh (04/2018).

Assim, considerando consumo semelhante e também superior, bem como considerando os aumentos nas tarifas e as bandeiras tarifárias, conhecidos por regras de experiência comum, inexiste ao ato ilícito, mesmo porque as alegações de viagens do marido não são suficientes para afastar a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos praticados por concessionárias de serviços públicos. Alegações não são suficientes para afastar tal presunção, ainda mais quando comprovado o consumo anterior, na média contestada.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura. Todavia, havendo comprovação, por meio de histórico de consumo, que as faturas discutidas não destoam da média aritmética de anos anteriores, restando comprovado consumo superior ao discutido nos autos, inexiste ato ilícito praticado.

A elevação de consumo, justificada por outros fatores, como período do ano, clima, regras tarifárias, quando demonstrado igual ou superior consumo anterior, não representa qualquer ato ilícito.

O período de consumo e de leitura do serviço não guarda, por regras de experiência comum, identidade com os dias dos meses, podendo a leitura adotar parâmetro diverso, inclusive ser utilizada leitura pela média ou por ciclos conforme normas da ANEEL. Tal fato fora inclusive objeto de apreciação expressa pelo magistrado, que assim decidiu:

Por fim, em relação ao fechamento da fatura de fevereiro/2020 antes do término do mês, não vislumbro qualquer ilegalidade por parte da empresa Ré, tendo em vista que a leitura anterior ocorreu em 03/01/2020 e a fatura de fevereiro teve sua leitura em 03/02/2020, ou seja, o faturamento foi realizado com intervalo de 31 dias.

Portanto, resta claro que o valor cobrado é devido e reflete o real consumo da promovente, de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe, mesmo porque o recurso é genérico, se destina a reiterar os termos da inicial sem confrontar especificamente os fundamentos utilizados pelo juízo
a quo
.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021